Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704347-41.2020.8.07.0009 AGRAVANTES: CLECIANE RODRIGUES DOS SANTOS, SIRLEIDE JESUS DO CARMO, SALVADOR GOMES ROCHA, MARILU GOMES DA ROCHA, FÁBIO LEAL SOARES, VALDENIR LEAL SOARES, LAERCIO LEAL SOARES, RAIMUNDO AFONSO MARQUES PEREIRA, CLEIDIANE DIVINO DA SILVA, PATRÍCIA MARTINS DOS SANTOS, ANAILDE GOMES ROCHA, DAVI LEONARDO SOBREIRO, LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDIANE LOPES DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLECIANE RODRIGUES DOS SANTOS e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026